Tribunal: TJDFT
Processo: 0754419-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0754419-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIELLE CRISTINA NASCIMENTO ROCHA COUTINHO EMBARGADO: GEAN CARLOS NUNES DE ALMEIDA DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por D. C. N. R. C. (ID no 56278123) contra decisão desta Relatoria que manteve a rejeição à impugnação à penhora apresentada e determinou a manutenção da constrição das verbas localizadas nas contas bancárias de titularidade da recorrente (ID no 56146160). 2. Em suas razões, em suma, a embargante sustenta que há error in procedendo na decisão, pois não poderia haver julgamento de mérito monocrático salvo nas hipóteses do CPC. Diz que a decisão do Relator não se baseou em Súmula nem em entendimento firmado no julgamento de recursos repetitivos no âmbito do STJ, não sendo possível adentrar o mérito do recurso sem levar ao conhecimento do colegiado. 3. Pede o acolhimento dos embargos de declaração para que seja anulada a decisão combatida, levando-se à julgamento da Turma a apreciação do mérito recursal. 4. Cumpre decidir. 5. Nos termos do CPC, art. 1.024, §2o, passo à análise das razões apresentadas. 6. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 7. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pela embargante, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 8. Além disso, em que pese a recorrente defender a impossibilidade do julgamento monocrático, consta da decisão agravada o permissivo legal (CPC, art. 1.011 c/c 932, III a V do CPC e RITJDFT, art. 87, III), bem como acórdão no mesmo sentido. 9. Importante destacar que não houve violação aos princípios constitucionais processuais. O duplo grau de jurisdição ocorre quando a decisão é analisada por outro juiz hierarquicamente superior, tal como ocorreu na hipótese. 10. O recurso foi julgado por meio de decisão monocrática, nos termos do CPC, art. 1.011 c/c 932, III a V, e do RITJDFT, art. 87, III, em atenção aos princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 11. A via dos embargos de declaração não é a adequada para impugnar a decisão proferida, pois não foram apontados os requisitos dispostos no CPC, art. 1.022. 12. Ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, mas tão somente insurgência quanto ao julgamento monocrático, os embargos de declaração não devem ser admitidos. DISPOSITIVO 13. Não conheço os embargos de declaração diante da sua manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III c/c art. 1.022). 14. Precluída, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília, DF, 14 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO